Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714915-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. MANUTENÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão que autorizou o exequente a levantar os valores depositados nos autos execução de título executivo extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A decisão do juízo de primeiro grau indeferiu o pedido da executada/agravante para que fossem mantidos os valores depositados em conta judicial até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade no 0725729-46.2022.8.07.0001, argumentando ausência de efeitos suspensivos vigentes sobre a execução. 3. O agravo levanta as seguintes questões: (i) se é cabível a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento da apelação em que se discute a existência de indícios de fraude nos títulos que embasam a execução; (ii) se a decisão que indeferiu a suspensão deve ser reformada para fins de concessão de efeito suspensivo. III. Razões de decidir 4. Inviável determinar a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença por prazo indeterminado, em especial quando o efeito suspensivo já foi indeferido previamente, nas vias processuais adequadas. 5. A argumentação quanto ao depósito dos valores como garantia, sem a existência de efeito suspensivo, não é suficiente para impedir a execução em favor da exequente. Em conformidade com os dispositivos legais, a manutenção de valores em conta judicial seria viável apenas em hipótese de cumprimento provisório de sentença, situação não configurada no caso. 6. O prazo legal de um ano para suspensão por prejudicialidade externa (art. 313, §4o, do CPC) já foi ultrapassado. O prosseguimento da execução garante a razoável duração do processo, de modo a respeitar o princípio da efetividade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea “a”, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil, ao afirmar que a mera expiração do prazo de suspensão de 1 (um) ano implicaria necessariamente a retomada do processo executivo, sem qualquer juízo concreto sobre a persistência da prejudicialidade externa. Afirma que, no presente caso, “a existência da Ação Declaratória de Nulidade dos títulos que embasam a execução - ainda em fase de REsp - evidencia que a prejudicialidade persiste de forma concreta, pois a declaração de nulidade, se confirmada, esvaziará completamente a execução ora em curso”. Acrescenta que a determinação de levantamento dos valores, sem a devida reavaliação do contexto, implica grave afronta ao sistema de efetividade, segurança e proteção judicial; b) artigo 297 do CPC, ao não observar o poder geral de cautela do magistrado, previsto na referida norma; c) artigos 4o e 300, §1o, ambos do CPC, ao desconsiderar a necessidade de prestação da contracautela idônea a fim de preservar o direito ao patrimônio e investimentos da população Amapaense, sobretudo pela parte recorrida não ser hipossuficiência e não ter impactos financeiros, ao contrário da recorrente. Assevera, ainda, que o órgão julgador ofendeu o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, ao permitir o levantamento dos valores depositados pela recorrente, que somam aproximadamente R$ 30 milhões de reais, sem aguardar a decisão final sobre a validade dos títulos executados, comprometendo de maneira irreversível a utilidade do processo. Pede, assim, seja concedido o pleito de manutenção dos valores em conta até o julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade no 0725729-46.2022.8.07.0001 ou prestação de contracautela equivalente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, 297, 300, §1o, e 313, inciso V, alínea “a”, §§4o e 5o, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028